Tribunal: TJMT
Processo: 1012533-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012533-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BETY VIRGINIA ALVES - CPF: 156.776.481-91 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegados desfalques e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir, impugnação à gratuidade da justiça e prescrição, além de admitir a inversão do ônus da prova e atribuir ao banco o adiantamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP e se a competência é da Justiça Estadual; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita; (iii) determinar se é aplicável a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC diante do Tema 1300 do STJ; e (iv) definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no Tema 1150, fixa entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por saques indevidos, desfalques e falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

4.

A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, pois o Banco do Brasil figura sozinho no polo passivo e atua como sociedade de economia mista, nos termos das Súmulas 508 do STF e 42 do STJ.

5.

O interesse de agir está configurado porque a autora afirma existir saldo inferior ao devido em razão de falha na prestação do serviço bancário, sendo necessária a intervenção jurisdicional.

6.

A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois o agravante não apresenta prova concreta apta a afastar a presunção de hipossuficiência da autora.

7.

O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil e a tese fixada no Tema 1150 do STJ.

8.

O termo inicial da prescrição corresponde à ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques, segundo a teoria da
actio nata
.

9.

Não há prova de que a autora teve ciência das alegadas irregularidades há mais de dez anos antes do ajuizamento da ação, sendo registrado que o saque integral ocorreu apenas no final de 2017.

10.

O Tema 1300 do STJ afasta a inversão automática do ônus da prova com fundamento no CDC e determina a observância da distribuição probatória prevista no art. 373 do CPC.

11.

Nas ações relativas ao PASEP, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto aos créditos em conta e pagamentos por FOPAG, cabendo ao banco o ônus probatório apenas nas hipóteses de saque em caixa.

12.

Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia ou rateados quando a prova for determinada de ofício.

13.

Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, o custeio da perícia deve observar o regime próprio aplicável à assistência judiciária gratuita, não podendo ser integralmente transferido ao banco que não requereu a prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual processar e julgar a demanda quando a instituição financeira figura sozinha no polo passivo. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades. 3. A distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP deve observar o art. 373 do CPC e a tese fixada no Tema 1300 do STJ, sendo incabível a inversão automática com fundamento no CDC. 4. O adiantamento dos honorários periciais deve observar a disciplina do art. 95 do CPC e o regime aplicável à gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 373, I e II, e 1.015, II e parágrafo único; CC, art. 205; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 42; TJMT, AI n. 1040397-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJMT, AI n. 1008506-28.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026; TJMT, AI n. 1003082-34.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (n.o 1029753-78.2020.8.11.0041) ajuizada por BETY VIRGINIA ALVES, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, falta de interesse de agir, impugnação à gratuidade judiciária e a prejudicial de mérito de prescrição.

O Agravante sustenta, em apertada síntese: (i) a ilegitimidade passiva e incompetência, argumentando que a gestão do fundo PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União, sendo o Banco mero operacionalizador. Requer o reconhecimento da ilegitimidade ou a remessa à Justiça Federal; (ii) a prescrição, defendendo que

a aplicação do prazo quinquenal (Decreto 20.910/32) ou, sucessivamente, o reconhecimento da prescrição decenal (Tema 1150/STJ), alegando que a ciência do fato ocorreu há mais de 10 anos da propositura da ação; (iii) a inaplicabilidade do CDC e ônus da prova.

Invoca o Tema 1300 do STJ, sustentando que o ônus da prova quanto aos rendimentos e créditos em conta (FOPAG) deve ser exclusivamente do autor.

Insurge-se contra a atribuição do ônus do pagamento da perícia, alegando violação ao art. 95 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.

356885875).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (id. 364612864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (art. 1.015, inciso II e parágrafo único do CPC) e tempestivo. Preenchidos os requisitos legais, dele conheço.

A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que versam sobre falhas na prestação de serviço relacionadas ao PASEP (desfalques, saques indevidos e má gestão de rendimentos) foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1150
.

A tese fixada estabelece que:

"Tema 1150 STJ. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores em conta vinculada ao PASEP"
.

Sendo o Banco do Brasil uma Sociedade de Economia Mista e figurando sozinho no polo passivo, a competência é da
Justiça Estadual
, nos termos da Súmula 508 do STF e 42 do STJ. Portanto, mantenho a rejeição destas preliminares.

O interesse de agir é evidente, uma vez que a parte autora sustenta a existência de saldo inferior ao que entende devido por falha do banco, sendo a via judicial necessária e útil.

Quanto à gratuidade, o agravante não trouxe aos autos prova robusta capaz de elidir a presunção de hipossuficiência da autora, limitando-se a alegações genéricas sobre a condição de servidor público.

O STJ, também no Tema 1150, definiu que:
"O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP é de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil"
.

O termo inicial é o dia em que o titular toma conhecimento dos desfalques (momento do saque).

No caso dos autos, a ação foi proposta em 2020. Para o reconhecimento da prescrição, o banco deveria provar que o saque total ou a ciência inequívoca ocorreu antes de 2010, ônus do qual não se desincumbiu nesta fase.

A tese fixada no Tema 1.387 assim dispõe:

"O
saque
integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por
saques
indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do
PASEP
." (Ex vi STJ. REsp 2.214.879/PE, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção. Julgamento: 10/12/2025, DJe 17/12/2025).

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

No entanto, no caso, o saque integral ocorreu no final de 2017, veja-se:

Portanto, não merece prosperar a tese de prescrição.

No que tange à distribuição do ônus da prova, destaca o agravante a incidência do Tema 1300 do STJ.

Neste ponto, assiste razão parcial ao agravante.

Recentemente, o STJ fixou o
Tema 1300
, que trata especificamente do ônus da prova:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) [...] b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa"
.

Assim, deve-se afastar a inversão automática do ônus da prova baseada no CDC, devendo o magistrado observar a regra do art. 373, I e II do CPC e as distinções do Tema 1300 no momento da instrução. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150/STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. A legitimidade da União restringe-se às hipóteses de recomposição de saldo por critérios normativos do fundo, o que não se confunde com pretensão indenizatória por má gestão.

No mesmo precedente vinculante, assentou-se que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca, pelo titular, dos desfalques realizados, à luz da teoria da
actio nata
. Inexistindo prova de que tal ciência tenha ocorrido há mais de dez anos do ajuizamento da ação, não há falar em prescrição.

Quanto ao ônus da prova, a decisão agravada observou a orientação firmada no Tema 1300 do STJ, atribuindo à parte autora o encargo probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sem afastar a possibilidade de exibição de documentos pela instituição financeira, o que se harmoniza com o art. 373 do CPC e com a natureza da controvérsia.

A decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência vinculante da Corte Superior, não se verificando
error in judicando
ou risco de dano irreparável apto a justificar a reforma pela via instrumental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado da ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades. 3. A distribuição do ônus da prova em conformidade com o Tema 1300 do STJ e com o art. 373 do CPC não enseja reforma por agravo de instrumento.”

(N.U 1040397-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1300 DO STJ. AFASTAMENTO DA INVERSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas demandas relativas ao PASEP, a distribuição do ônus da prova deve observar a tese firmada no Tema 1300 do STJ.

4. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito nas hipóteses em que a controvérsia versa sobre créditos em conta ou remuneração do saldo, sendo incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

5. A inversão do ônus da prova somente se justifica nas hipóteses específicas definidas pelo STJ, não sendo aplicável quando a pretensão não envolve saques realizados em caixa pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação, para afastar a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300.

(N.U 1008506-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DETERMINOU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS POR AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou a tese firmada pelo STJ no Tema 1300 ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

4. O banco agravante não demonstrou que o beneficiário da gratuidade judiciária tem condições de suportar os gastos do processo sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família e a mera condição de servidor público inscrito no PASEP não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, assim como o agravante não trouxe elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do agravado para arcar com as custas processuais.

5. O interesse processual está configurado, pois a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos, não prosperando a alegação de carência da ação.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1150.

7. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

8. O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, conforme Tema 1150 do STJ, não havendo nos autos prova de que tal ciência ocorreu há mais de 10 anos.

9. A decisão agravada fundamentou adequadamente a atribuição do ônus dos honorários periciais tanto a parte autora, como ao requerido, uma vez que ambas as partes postularam pela produção da prova pericial (art. 95 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que aplica corretamente os Temas 1150 e 1300 do STJ, rejeitando preliminares e determinando a produção de prova pericial em ação que discute valores de conta vinculada ao PASEP, não comporta reforma. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. 3. O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

(N.U 1003082-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

Conforme o art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a perícia ou rateada se determinada de ofício.

Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, o pagamento deve observar o regime próprio do Estado (via convênio ou ao final pelo vencido), não podendo ser carreado ao banco que não requereu a prova.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova nela fundamentada, determinando que a distribuição do ônus probatório observe o art. 373 do CPC e a tese fixada no Tema 1300 do STJ, bem como, para determinar que o adiantamento dos honorários periciais observe a regra do art. 95 do CPC, respeitando-se a gratuidade judiciária deferida à autora.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026